Tribunal: TJDFT
Processo: 0747305-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747305-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIPTELECOM TELECOMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GIPTELECOM TELECOMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (Agravante) em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A (Agravada), objetivando a reforma parcial de duas decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF (Processo no 0703036-63.2025.8.07.0001). As decisões atacadas são: (i) a decisão de saneamento (ID. 250443587), que indeferiu integralmente a produção de provas (pericial, testemunhal, ofício à ANEEL e prova emprestada), sob o fundamento de que a controvérsia se restringia à interpretação de cláusulas contratuais e regulamentação, reputando a causa madura para julgamento; e (ii) a decisão de tutela de urgência incidental (ID. 250765349), que deferiu parcialmente a tutela apenas para garantir o prazo contratual de 90 (noventa) dias para a não desmobilização, mas indeferiu a manutenção da relação contratual e a fixação de preço provisório. Em suas razões recursais (ID. 77801252), a Agravante sustenta, em suma, o cerceamento de defesa quanto à primeira decisão, invocando a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) e a necessidade de instrução probatória para aferir a alegada abusividade do preço do compartilhamento, conforme já sinalizado por esta E. Corte em recurso anterior (AI no 0707498-66.2025.8.07.0000). Quanto à segunda decisão, alega o risco de dano irreparável com a desmobilização da rede após o prazo de 90 dias, o que acarretaria a paralisação de suas atividades e a interrupção de serviço essencial. Defende a violação do devido processo regulatório, argumentando que a desmobilização por inadimplência exige prévia submissão à Comissão de Resolução de Conflitos da ANEEL, nos termos do art. 13 da Resolução Normativa no 1.044/2022, não se configurando a hipótese como "ocupação clandestina" (art. 14). Requer, liminarmente: a) A atribuição de efeito suspensivo à decisão de ID. 250443587, que indeferiu as provas, para obstar o encerramento da fase instrutória; b) A antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção da relação jurídica até o julgamento final da lide ou, subsidiariamente, para determinar que a Agravada observe o rito do art. 13 da Resolução no 1.044/2022 antes de qualquer ato de desmobilização. O preparo foi regularmente recolhido (ID. 77833297). É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por GIPTELECOM TELECOMUNICACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do processo no 0703036-63.2025.8.07.0001. O presente recurso insurge-se, em síntese, contra o indeferimento da produção de provas pleiteadas pela Agravante (ID no 250443587) e contra o indeferimento da ampliação da tutela de urgência incidental, que se limitou a determinar a abstenção da desmobilização da rede pelo prazo de 90 dias, negando a manutenção integral da relação jurídica e a fixação de preço provisório (ID no 250765349). A Agravante postula a admissão do agravo com base na tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e no inciso I do mesmo dispositivo legal. Requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo parcial à decisão que indeferiu a produção de provas e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a manutenção da relação jurídica de compartilhamento de infraestrutura ou, subsidiariamente, a submissão de eventual desmobilização à Comissão de Resolução de Conflitos da ANEEL. Em que pesem as alegações da Agravante, o recurso é manifestamente inadmissível. I. DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS Primeiramente, no que concerne ao indeferimento da produção de provas, a Agravante sustenta o cabimento do agravo com fulcro na tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT). O referido entendimento permite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Em uma análise mais estrita da referida tese, a mera alegação de cerceamento de defesa, com a possibilidade de anulação da sentença em sede de apelação, não se mostra suficiente para configurar, por si só, a "inutilidade do julgamento" ulterior. A eventual cassação da sentença e a consequente reabertura da fase instrutória, embora causem dilação temporal, constituem um mecanismo intrínseco ao sistema processual para a correção de vícios, não tornando "inútil" a análise da questão em sede de apelação. A regra geral é a irrecorribilidade imediata das decisões que indeferem provas, justamente para evitar a fragmentação do julgamento e o alongamento da marcha processual por meio de sucessivos agravos. A exceção da taxatividade mitigada deve ser interpretada de forma restritiva, aplicando-se apenas a situações de urgência manifesta e irreparável que não podem aguardar o julgamento da apelação, o que não se vislumbra na hipótese de indeferimento de provas que, a princípio, podem ser objeto de reexame exauriente em recurso de apelação, com as devidas consequências processuais. Consequentemente, a decisão que indeferiu a produção de provas (ID. 250443587), não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC, mesmo sob a ótica da taxatividade mitigada. Neste sentido julgadosdeste eg. TJDFT: JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. MATÉRIA A SER TRATADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A manifestação judicial, nos autos da ação de conhecimento, que indefere a produção de prova pericial à vista da desnecessidade para a resolução da lide na visão do destinatário dessa mesma prova, isto é, o juiz; não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo de cabimento do recurso previsto no art. 1.015 do CPC. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, o caso concreto não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 3. Na hipótese, trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do precedente agravo de instrumento em razão do não enquadramento da manifestação de origem nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. A possibilidade de discussão sobre cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009 do CPC, inexistindo prejuízo à parte recorrente, uma vez que a matéria poderá ser analisada em momento oportuno. 5. A hipótese também não é da retratação prevista no CPC (art. 1.021, §2o), de modo que o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantido, por um lado, e, por outro, ausente impugnação capaz de atingir e alterar os fundamentos da decisão atacada pelo agravo interno, o seu desprovimento é medida que se impõe. 6. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Acórdão 1973454, 0744764-24.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil e financeira em ação que discute a abusividade de taxas de juros em operações financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que indeferiu a produção de prova pericial é agravável, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da possibilidade de aplicação da taxatividade mitigada; e (ii) avaliar a aplicação de multa por litigância recursal em caso de improcedência do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 988), sendo admitida mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, o que não se verifica no caso em apreço. 4. A decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil e financeira não se enquadra nas hipóteses agraváveis do art. 1.015 do CPC nem comporta aplicação da regra de taxatividade mitigada. 5. Não há cerceamento de defesa quando o julgador indefere a produção de prova considerada inútil ou protelatória, sendo o juiz o destinatário das provas, nos termos do art. 370 do CPC. 6. Questões relativas à eventual violação de normas procedimentais podem ser discutidas em sede de apelação ou contrarrazões, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC. 7. Em caso de improcedência unânime do agravo interno, aplica-se multa por litigância recursal nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1% do valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em recurso de apelação, sendo incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial. 2. O juiz, como destinatário das provas, possui discricionariedade para indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial em tais circunstâncias. 3. A improcedência unânime de agravo interno enseja a aplicação de multa por litigância recursal, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 1.009, § 1o, 1.015, 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema Repetitivo no 988, j. 05/12/2018. (Acórdão 1963152, 0732307-57.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Decisão que indefere a produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que se revelar inútil o julgamento da questão em sede de apelação. III. Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa que só pode ser aquilatado após a sentença, pode ser válida e eficazmente impugnada em razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não se expõe a agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1938354, 0714576-48.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Desse modo, a possibilidade de correção do vício em sede de apelação, com a eventual anulação da sentença e retorno dos autos para a fase instrutória, descaracteriza a inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação. A via recursal própria para dirimir a controvérsia sobre a produção probatória, em casos como o presente, é a Apelação. O fato de a 5a Turma Cível, em Agravo de Instrumento anterior, ter se manifestado sobre a "necessidade de dilação probatória" para o mérito da ação originária não implica, automaticamente, na urgência que justifique o conhecimento de um novo Agravo de Instrumento sobre o indeferimento da prova, pois a questão da produção de prova ainda pode ser examinada e corrigida em sede de Apelação. Com efeito, o presente Agravo de Instrumento não preenche o requisito fundamental da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em Apelação, seu conhecimento é inviável, independentemente das alegações sobre o mérito do cerceamento de defesa ou a essencialidade da prova para o deslinde da controvérsia principal. Assim, ausente o requisito da urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido, não se aplica à espécie a tese da taxatividade mitigada, o que impõe o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade quanto ao indeferimento da produção de provas. II. DO DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL Em segundo lugar, a Agravante busca a revisão da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência incidental (ID. 250765349), na parte em que indeferiu a manutenção integral da relação contratual e a fixação de preço provisório. Embora o artigo 1.015, inciso I, do CPC preveja o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que versam sobre tutelas provisórias, a análise da admissibilidade exige que o pleito recursal esteja acompanhado de demonstração da urgência na revisão imediata da questão. Embora a Agravante almeje uma tutela mais ampla, que inclua a manutenção integral da relação jurídica e a fixação de um preço provisório, a decisão agravada já possui o condão de mitigar, em parte, o "perigo de dano" alegado, ao resguardar um período para a Agravante se adequar ou buscar outras soluções. A discussão sobre a extensão da manutenção da relação contratual e a revisão do preço de compartilhamento, por sua complexidade e natureza intrínseca à demanda principal, pode ser devidamente examinada e corrigida em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença de mérito. A ausência de uma tutela provisória mais abrangente, neste momento, não torna o julgamento da questão em apelação "inútil", pois o provimento recursal futuro terá a capacidade de reverter ou adequar a situação contratual, retroagindo seus efeitos, se for o caso. Não há, portanto, uma urgência qualificada que justifique o conhecimento imediato desta parte do recurso pela via do agravo. Ao que parece, na verdade, é que a Agravante se utiliza do cabimento do inciso I (tutela provisória) como via transversa para impugnar o indeferimento da prova (decisão irrecorrível de imediato), cuja discussão é, como visto, incabível nesta sede. Desse modo, conclui-se que as matérias suscitadas no presente agravo de instrumento não se subsumem às hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadram nos critérios de urgência e inutilidade que justificariam a aplicação da taxatividade mitigada, uma vez que a via recursal da apelação se mostra plenamente apta a revisar as questões, caso necessário. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Custas processuais pela Agravante. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 17 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital